Tribunal: TJES
Processo: 0002603-53.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Promoção
Data de julgamento: 2024-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002603-53.2015.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: JOSENI JEFERSON DA SILVA PONTES

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO ORDINÁRIA – EXCLUSÃO DE MILITAR DOS QUADROS DE ACESSO – CONSELHO DE DISCIPLINA – PUBLICAÇÃO NO MESMO DIA MAIS TARDE – EXCLUSÃO INDEVIDA – RESSARCIMENTO POR PRETERIÇÃO DEVIDO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Sobre a inclusão de militar nos Quadros de Acesso é aplicável a Lei Complementar nº. 467/2008 (vigente à época dos fatos). Conforme se extrai do artigo 23, para figurar no Quadro de Acesso o militar não pode responder a Conselho de Disciplina. Já com relação ao que dispunha o §3º do artigo 24, o militar submetido ao Conselho de Disciplina pode ser excluído a qualquer tempo do Quadro de Acesso, entretanto, se a sua vaga surgiu antes do impedimento, não há que se falar em exclusão.

2.
A legislação de regência é expressa em exigir acusação oficial para considerar o militar submetido ao conselho de disciplina e não sua instauração pela autoridade competente como alega do Estado do Espírito Santo nas razões recursais. Desta forma, se acusado oficialmente antes do surgimento da vaga no Quadro de Acesso, lícita é a exclusão do militar.

3.
In casu
, conforme parecer emitido pelo Comandante Geral da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo colacionado,
“A vaga ao Posto de 2º Tenente QOA a que teria direito o Autor, surgiu em 07.08.2014, enquanto que o boletim interno que veiculou a notícia acerca da instauração do Conselho de Disciplina foi publicado em 07.08.2014, na intranet da PMES, às 19h10 min”.

4.
Embora as publicações tenham ocorrido na mesma data, foram feitas em momentos distintos do dia. A última delas, intitulada “boletim interno”, foi divulgada às 19h10, na qual se comunicava a submissão ao Conselho de Disciplina. Ademais, se uma publicação impede a outra, isto é, se a divulgação da instauração do Conselho de Disciplina, que pode resultar na exclusão do nome do autor dos Quadros de Acesso, ocorreu no mesmo dia que a divulgação do surgimento da vaga à qual o militar tinha direito, é razoável considerar o horário das publicações para estabelecer uma ordem cronológica adequada.

5.
Assim, tal como foi entendido pelo d. Juízo
a quo
, quando da publicação da criação da vaga, formal e oficialmente, à luz do disposto no art. 3º, I da Lei Estadual n.º 3.206/1978, o requerente não respondia ao Conselho de Disciplina, sendo ilegal sua exclusão dos Quadros de Acesso à promoção.

6
.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de
REMESSA NECESSÁRIA
e recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a r. sentença que, nos autos da “
ação
ordinária
”
ajuizada por
JOSENI JEFERSON DA SILVA PONTES
, declarou a nulidade do ato de exclusão do nome do autor dos Quadros de Acesso, devendo o requerido proceder a sua promoção, bem como condená-lo ao pagamento de ressarcimento por preterição.

Em suas razões (fls. 282/287), aduz a parte apelante, em síntese, que o conselho de disciplina fora instaurado em momento anterior ao surgimento à vaga de promoção, sendo regular a exclusão do nome do autor dos Quadros de Acesso à promoção.

Contrarrazões apresentadas pelo apelado no id. 6485050 pugnando, em resumo, pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
E REMESSA NECESSÁRIA
N
º:
0002603
-
53
.20
15
.8.08.00
2
4

APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO
:
JOSENI JEFERSON DA SILVA PONTES

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuida-se de
REMESSA NECESSÁRIA
e recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a r. sentença que, nos autos da “
ação
ordinária
”
ajuizada por
JOSENI JEFERSON DA SILVA PONTES
, declarou a nulidade do ato de exclusão do nome do autor dos Quadros de Acesso, devendo o requerido proceder a sua promoção, bem como condená-lo ao pagamento de ressarcimento por preterição.

Em suas razões (fls. 282/287), aduz a parte apelante, em síntese, que o conselho de disciplina fora instaurado em momento anterior ao surgimento à vaga de promoção, sendo regular a exclusão do nome do autor dos Quadros de Acesso à promoção.

Contrarrazões apresentadas pelo apelado no id. 6485050 pugnando, em resumo, pelo desprovimento do apelo.

De início, considerando as informações prestadas pelo apelante (ids. 7188120 e 7490784), vejo que, de fato, não há inovação recursal.

Do que se extrai da exordial o autor aduz que é Subtenente da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo – QPMP-C, e que foi ilegalmente excluído do Quadro de Acesso da Polícia Militar sob a justificativa da existência de um conselho de disciplina, instaurado em seu desfavor e sem o seu conhecimento prévio.

Sobre a inclusão de militar nos Quadros de Acesso, assim dispunha a Lei Complementar nº. 467/2008 (vigente à época dos fatos):

Art. 23.
Os quadros de acesso serão limitados a 25% (vinte e cinco por cento) do efetivo previsto em cada nível hierárquico, no qual o militar estadual se encontre, dentro dos respectivos quadros e qualificações, exceto para promoção a Cabo, cujos quadros de acesso serão limitados a 15% (quinze por cento) do efetivo previsto de Soldado, observadas as qualificações. (Redação dada pela Lei Complementar nº 705, de 27 de agosto de 2013).

(...)

§ 3º
Para ser incluído nos quadros de acesso, o militar estadual deve satisfazer, na data de encerramento das alterações, além dos requisitos previstos nos incisos I, III, IV, V, VI e VII do artigo 14, os seguintes: (Redação dada pela Lei Complementar nº 638, de 3 de setembro de 2012).

I –
não estar respondendo
a Conselho de Justificação - CJ,
Conselho de Disciplina - CD
ou Processo Administrativo Disciplinar de Rito Ordinário - PAD-RO; (Redação dada pela Lei Complementar nº 638, de 3 de setembro de 2012).

II –
não estar na condição de “sub-judice”, exceto se atender aos preceitos da Lei Complementar nº 166/99, alterada pela Lei Complementar nº 189/00;

III –
ser considerado apto no TAF; (Dispositivo revogado pela Lei Complementar nº 705, de 27 de agosto de 2013).

IV –
possuir o CAS, para os quadros de acesso à graduação de Subtenente.

V –
ser Soldado com no mínimo 05 (cinco) anos de efetivo serviço, para os quadros de acesso à graduação de Cabo. (Redação dada pela Lei Complementar nº 705, de 27 de agosto de 2013).

Art. 24.

O militar estadual será excluído dos quadros de acesso, a qualquer tempo, sempre que ocorrer uma das seguintes circunstâncias
:

I –
morte;

II –
reforma;

III –
for agregado na forma da alínea “b” do § 1º do artigo 75 da Lei nº 3.196/78;

IV –
promoção;

V –
incapacidade física definitiva comprovada em inspeção de saúde;

VI –
exclusão ou demissão das fileiras da corporação, por qualquer motivo;

VII –
ingresso no comportamento militar estadual mau ou insuficiente;

VIII –
encontrar-se na situação de desaparecido, extraviado ou desertor nos termos da legislação vigente;

IX –
cumprindo pena privativa de liberdade por sentença condenatória transitada em julgado;

X –
for submetido a CJ, CD ou PAD-RO
; (Redação dada pela Lei Complementar nº 638, de 3 de setembro de 2012).

XI –
estar na condição de “sub-judice”, exceto se atender aos preceitos da Lei Complementar nº 166/99 alterada pela Lei Complementar nº 189/00.

§ 1º
As exclusões pelos motivos constantes neste artigo serão feitas pela respectiva comissão de promoção e a seguir publicadas em boletim da corporação.

§ 2º
O Setor de Recursos Humanos, a Corregedoria e a Diretoria de Saúde informará à CPP e à CPQOA, mediante requisição dessas comissões, o nome, posto ou graduação dos militares estaduais que se encontram nas condições restritivas estabelecidas neste artigo.

§ 3º

Não será excluído dos quadros de acesso o militar estadual que incidir em quaisquer das circunstâncias previstas neste artigo quando o impedimento ocorrer após o surgimento da vaga que lhe corresponde
. (Dispositivo incluído pela Lei Complementar nº 638, de 3 de setembro de 2012).

Em resumo, conforme se extrai do artigo 23, para figurar no Quadro de Acesso o militar não pode responder a Conselho de Disciplina. Já com relação ao que dispunha o §3º do artigo 24, o militar submetido ao Conselho de Disciplina pode ser excluído a qualquer tempo do Quadro de Acesso, entretanto, se a sua vaga surgiu antes do impedimento, não há que se falar em exclusão.

Aqui, com vistas de evitar inútil tautologia, transcrevo um trecho da fundamentação contida na r. sentença recorrida, de lavra do eminente Juiz de Direito Fernando Antônio Lira Rangel que expõe especificamente o momento em que o militar é
submetido
ao Conselho de Disciplina:

“Neste ponto, recorro, novamente, à Lei Estadual n.º 3.206/78, para trazer a definição de “submetido”, pelo que transcrevo o dispositivo:

Art. 2º –
É submetida a Conselho de Disciplina
, ex-offício,
a praça
referida no art. 1º e seu parágrafo único

I –
acusada
oficialmente

ou por qualquer meio lícito de comunicação social de ter
:

a) procedido incorretamente no desempenho do cargo;

b) tido conduta irregular; ou

c) praticado ato que afete a honra pessoal, o pundonor policial militar ou decoro da classe; [...].

Desta feita, para que a praça seja considerada como submetida a Conselho de Disciplina,
é necessário que haja acusação oficial."

Como visto, a legislação de regência é expressa em exigir acusação oficial para considerar o militar submetido ao conselho de disciplina e não sua instauração pela autoridade competente como alega do Estado do Espírito Santo nas razões recursais.

Desta forma, se acusado oficialmente antes do surgimento da vaga no Quadro de Acesso, lícita é a exclusão do militar.

In casu
, conforme parecer emitido pelo Comandante Geral da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo colacionado à fl. 207,
“A vaga ao Posto de 2º Tenente QOA a que teria direito o Autor, surgiu em 07.08.2014, enquanto que o boletim interno que veiculou a notícia acerca da instauração do Conselho de Disciplina foi publicado em 07.08.2014, na intranet da PMES, às 19h10 min”.

Embora as publicações tenham ocorrido na mesma data, foram feitas em momentos distintos do dia. A última delas, intitulada “boletim interno”, foi divulgada às 19h10, na qual se comunicava a submissão ao Conselho de Disciplina.

Ademais, se uma publicação impede a outra, isto é, se a divulgação da instauração do Conselho de Disciplina, que pode resultar na exclusão do nome do autor dos Quadros de Acesso, ocorreu no mesmo dia que a divulgação do surgimento da vaga à qual o militar tinha direito, é razoável considerar o horário das publicações para estabelecer uma ordem cronológica adequada.

Assim, tal como foi entendido pelo d. Juízo
a quo
, quando da publicação da criação da vaga, formal e oficialmente, à luz do disposto no art. 3º, I da Lei Estadual n.º 3.206/1978, o requerente não respondia ao Conselho de Disciplina, sendo ilegal sua exclusão dos Quadros de Acesso à promoção.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE
provimento.

Julgo prejudicada a remessa necessária.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto exarado pelo douto relator.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de 15/04/2024 a 19/04/2024:

Acompanho o E. Desembargador Relator.